Tribunal: TJES
Processo: 0019428-97.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019428-97.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

APELANTE: VALDIR ALVES e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, inconformado com a sentença (pgs. 655/680 do arquivo digitalizado) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Municipal de Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia proposta por
VALDIR ALVES, representando os filhos de Luciene Alves
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, danos materiais de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo vigente, proporcionalmente aos menores, desde a época do evento danoso, até completarem a maioridade, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por
VALDIR ALVES E OUTROS,
às pgs. 703/726, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no ID nº 5343221, manifestando-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, inconformado com a sentença (pgs. 655/680 do arquivo digitalizado) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Municipal de Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia proposta por
VALDIR ALVES, representando os filhos de Luciene Alves
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores, danos materiais de pensão vitalícia no valor de um salário mínimo vigente, proporcionalmente aos menores, desde a época do evento danoso, até completarem a maioridade, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na origem, os apelados requereram a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, devido ao falecimento de sua genitora em Unidade de Pronto Atendimento do Município da Serra, após uma queda no hospital, sob a alegação de que houve negligência e má prestação do serviço por parte do ente estatal apelante.

Como já afirmado, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos acima relatados.

A apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o Município apelante não tem nenhuma culpa e não deu causa ao fato, não havendo nenhuma conduta negligente ou má prestação do serviço público de saúde, tendo atuado com todos os meios e recursos existentes;
(ii)
a queda d
a
falecida de sua própria altura, com consequente traumatismo, foi uma fatalidade, inexistindo falha na prestação do serviço de saúde, sendo que o Corpo Clinico da UPA de Carapina agiu com dever de cuidado;
(iii)
a paciente deu entrada na upa de carapina lúcida, conforme registrado no prontuário médico da paciente, e, estando a paciente lúcida e com capacidade de deambulação, não tem seu deslocamento impedido dentro da unidade de pronto atendimento;
(iv)
a testemunha Dr. FERNANDO CESAR MONTEBELIER, médico atuante no serviço público de saúde da Municipalidade há mais de 30 anos, afirmou que, por ser a paciente hepatopata, era impossível prever alteração comportamental, assim como não era possível fixar alguém da equipe de enfermagem exclusivamente para sua vigilância; esclareceu, ainda, que era desnecessário reter o paciente ao leito se ele apresentava condição normal;
(v)
não se mostra razoável os valores fixados a titulo de danos morais, perfazendo o montante total de R$ 490.000,00;
(vi)
quanto à pensão fixada, é indevida, pois não há prova nos autos de que a falecida fazia, em média, 04 (quatro) faxinas por semana ao preço de R$ 100,00 cada faxina, totalizando R$ 1.600,00 ao mês, exceto o depoimento de fls. 283.

Pois bem.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, qualificando-se como objetiva. Demonstrado o dano experimentado pelo particular, o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, resta configurada a responsabilidade, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em outras palavras, no caso de dano causado pela Administração (ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público), o dever de reparação independe da conduta culposa atribuída ao agente público, independentemente de prova de imprudência, negligência ou imperícia do agente estatal, desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal. O nexo causal, por sua vez, é descaracterizado quando se comprova que o dano havido foi resultado de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Confira-se precedente ilustrativo desta Egrégia Corte de Justiça a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030 APELANTES: JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF. 2. O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal. Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.
[...]

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5002592-42.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 23/Feb/2022)

No caso dos autos, consta que genitora dos autores/apelados faleceu por consequência de uma queda no nosocômio municipal. Embora o Município argumente tratar-se caso de fatalidade e caso fortuito, entendo que o falecimento ocorreu dentro das próprias dependências hospitalares, sob os cuidados do Estado, deixando órfãos os filhos da
de cujos
.

Na espécie, não há que se alegar que fatalidades desse gênero seriam inevitáveis na realidade hospitalar, eis que a internação da falecida se deu por causa distinta daquela que levou a sua morte. Os documentos dos autos comprovam que a
de cujus
passou pela UPA Carapina para atendimento de cirrose e que no interior desta sofreu uma queda.

Como observado pelo magistrado de primeiro grau, a então paciente deu entrada na Unidade de Saúde com quadro cirrose e, por isso, demandaria atenção especial, haja vista o risco de quadro clínico de abstinência. Além disso, no caso em tela, inobstante inicialmente a paciente ter sido acompanhada por pessoas da família, foi permitido que ficasse posteriormente sozinha, quando ocorreu a queda e o posterior falecimento, o que, inclusive, dificulta a comprovação do suposto caso fortuito, haja vista a ausência de testemunhas.

Em casos comparáveis ao presente, já decidiram os Tribunais pátrios pela responsabilização da Administração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA EXTRA PETITA - VÍCIO INOCORRENTE - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - MORAL E MATERIAL -
PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA DURANTE O BANHO
-
RESULTADO MORTE
- CAUSA MORTIS:
TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO
- LAUDO DE EXAME DE NECROPSIA -
INTERNAÇÃO POR CAUSA DISTINTA DA MORTE - FALHA GRAVE NO TRATO COM O PACIENTE
-
NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA -
COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM.

[...]
Aplica-se ao Hospital a teoria da responsabilidade objetiva, uma vez que os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes.
[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.11.030877-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2014, publicação da súmula em 04/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. SUS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR.
TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA UTI PARA QUARTO SEM COMUNICAÇÃO AOS FAMILIARES. POSTERIOR QUEDA DO PACIENTE EM QUARTO SEM ESTRUTURA ADEQUADA E ÓBITO SEM ESCLARECIMENTO DE SUA CAUSA. NECROPSIA NÃO REALIZADA POR OPÇÃO DA FAMÍLIA.
FALHA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM EVIDENCIADA.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS.

[...]
Não obstante o óbito não possa ser imputado diretamente ao hospital, visto que não restou demonstrado, com clareza, se a causa da morte foi ou não a queda sofrida pelo paciente, restou demonstrado, inequivocamente, falha na prestação do serviço, diante da ausência da adoção de medidas protetivas necessárias para garantir a integridade física do paciente, assim como restou também demonstrada a falha do dever de informar.

(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 70078392461, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 08-08-2018)

[...]
Na hipótese dos autos, não há controvérsia acerca da ocorrência da queda sofrida pela paciente no leito do hospital apelado, a denotar a falha na prestação do serviço, a qual resultou em lesões graves (hematoma no olho direito e fratura de dois dentes), de modo que o nexo causal entre o dano e a conduta omissiva se encontra demonstrado.
3.1. No caso em tela, indubitável que o estabelecimento hospitalar negligenciou o dever de proteção e vigilância da ofendida, que estava sob a sua guarda. O serviço prestado foi defeituoso, visto que violado o dever de zelar pela segurança e integridade física da paciente sob seus cuidados, de modo que, frustrada essa expectativa, deve o estabelecimento hospitalar responder objetivamente pelos danos ocorridos. 3.2. O nexo de causalidade evidencia-se pela própria relação jurídica havida entre as partes e pelo fato de que os danos experimentados pela paciente e por sua família decorreram, logicamente, da falha na prestação do serviço por parte da apelada. 3.3. Apesar de laudo pericial indicar a regular prestação dos serviços pelo estabelecimento hospitalar, em razão de terem sido adotadas todas as condutas médicas adequadas, constata-se que, pelo menos em relação ao evento que ensejou a queda da paciente, houve notória falha na prestação do serviço, passível de reparação por danos morais. [...]

(TJ-RS, Acórdão 1712934, 07246844120218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. ART.14 DO CDC. PACIENTE COM PERTURBAÇÕES PSÍQUICAS. AGITAÇÃO PSICOMOTORA. QUEDA DO SEGUNDO ANDAR. LESÕES. DEVER DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PACIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

A responsabilidade civil do hospital é de ordem objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo investigar a culpa de seus prepostos, mas se o serviço prestado pelo nosocômio foi defeituoso ou não, e se a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II).

É defeituoso o serviço do hospital que não mantém o paciente, em crise de abstinência alcoólica, com alucinações e agitação psicomotora, em quarto com grades de proteção nas janelas, já que tem o dever de assegurar a incolumidade daqueles que estão sob seus cuidados.

A queda de paciente de segundo andar do nosocômio e sua conseqüente morte configura a negligência e autoriza a condenação do hospital ao pagamento de danos morais.
[...]

(TJMG - Apelação Cível 1.0481.00.004308-5/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2012, publicação da súmula em 22/10/2012)

Assim, caracterizada a responsabilidade objetiva do ente estatal na espécie.

No que tange à pensão vitalícia, entendo que o argumento da parte recorrente também não deve prosperar, visto que o próprio apelante admite que a existência de prova no sentido de que a falecida fazia, em média, 04 (quatro) faxinas por semana ao preço de R$ 100,00 cada faxina, totalizando R$ 1.600,00 ao mês, conforme o depoimento de fls. 283 dos autos (pg. 566 do arquivo digitalizado), o que não foi infirmado pelo parte contrária.

Nessa lógica, o Juízo primevo estabeleceu valor até inferior, diante de dúvidas sobre a quantia exata, fixando a pensão no valor de um salário mínimo vigente, proporcionalmente aos menores, desde à época do evento danoso, até completarem a maioridade, o que reputo razoável no caso.

Por fim, em relação à suposta exorbitância da indenização por danos morais, tal alegação se distancia da jurisprudência dos Tribunais, uma vez que o Juízo
a quo
, razoavelmente, fixou a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por filho, o que se revela até mesmo aquém de outros patamares considerados pelas Cortes.

Nessa esteira, cito julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orientando ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.

2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.895.036/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Portanto, correta a sentença recorrida também nesse ponto, motivo pelo qual deve ser mantida em seu interior teor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

Descabidos honorários recursais, vez que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários advocatícios, quando o recurso é interposto contra julgado que não fixou previamente honorários advocatícios, tal como ocorre na hipótese, por ser a sentença ilíquida (REsp n. 1.750.598/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UNIDADE DE PRONTO ATENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÓBITO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2)
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, qualificando-se como objetiva. Demonstrado o dano experimentado pelo particular, o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, resta afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

3)
No caso de dano causado pela Administração (ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público), o dever de reparação independe da conduta culposa atribuída ao agente público, independentemente de prova de imprudência, negligência ou imperícia do agente estatal, desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal. O nexo causal, por sua vez, é descaracterizado quando se comprova que o dano havido foi resultado de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4)
Não há que se alegar que fatalidades desse gênero seriam inevitáveis na realidade hospitalar, eis que a internação da falecida se deu por causa distinta daquela que levou a sua morte. Os documentos dos autos comprovam que a
de cujus
passou pela UPA Carapina para atendimento de cirrose e que no interior desta sofreu uma queda.

5)
A paciente deu entrada na Unidade de Saúde com quadro cirrose e, por isso, demandaria atenção especial, haja vista o risco de quadro clínico de abstinência. Além disso, no caso em tela, inobstante inicialmente a paciente ter sido acompanhada por pessoas da família, foi permitido que ficasse posteriormente sozinha, quando ocorreu a queda e o posterior falecimento, o que, inclusive, dificulta a comprovação do suposto caso fortuito, haja vista a ausência de testemunhas.

6)
No que tange à pensão vitalícia, o próprio apelante admite que a existência de prova no sentido de que a falecida fazia, em média, 04 (quatro) faxinas por semana ao preço de R$ 100,00 cada faxina, totalizando R$ 1.600,00 ao mês, conforme o depoimento de fls. 283 dos autos (pg. 566 do arquivo digitalizado), o que não foi infirmado pelo recorrente.

7)
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência orientando ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada, em caso de indenização decorrente de morte.

8)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.